Tribunal: TJMT
Processo: 0002167-52.2007.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002167-52.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), LIDIANE DIAS DE CAMPOS MARASCHIN - CPF: 695.922.091-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), CLODOALDO FRIZON - CPF: 559.376.911-72 (APELANTE), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), SESTILIO SEGUNDO FRIZON - CPF: 086.367.700-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRANSITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR A INDENIZAÇÃO - SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVIDA RELAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO - SOLICITAÇÃO DE VISTORIA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA OU CARIMBO DE QUALQUER RESPONSÁVEL POR SUA ELABORAÇÃO - CONSULTA DE PAGAMENTO - DOCUMENTO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo ativo de ação regressiva a seguradora que apresenta, além da apólice de seguro do veículo sinistrado, a comprovação de pagamento de indenização ao segurado.

Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.

Somente a Apólice de Seguro poderia fazer prova da situação securitária, dos valores convencionados para indenização (FIPE 110%) e demais atos constitutivos de sub-rogação.

A Solicitação de Vistoria NADA PROVA, sequer possui assinatura ou carimbo de qualquer responsável por sua elaboração.

Quantos as Consultas de Pagamento, também NADA PROVAM, documento unilateral, sem qualquer prova fundamentada de pagamento; sequer mencionam o nr. da Apólice em discussão e também sem a COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

Recurso Provido, no sentindo de julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível
proposta
SESTÍLIO SEGUNDO FRISON e CLODOALDO FRISON
, contra a sentença de paginas 395-401;
por
proferida
pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, na Ação de Ressarcimento de Danos Por Acidente de Transito n°
0023739-24.2018.8.11.0055
, que move em seu desfavor por
ITAÚ SEGUROS S.A
,
que restou assim consignado:

“Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e condeno os demandados solidariamente ao ressarcimento da indenização paga ao segurado (fls. 27), relativa à apólice no 1.31.8315120, deduzido o valor da alienação do salvado (fls.28), com juros de mora legais (CC, art. 406) e correção monetária (INPCA-E), a partir do pagamento da indenização, consoante Súmula 54 do STJ (relação extracontratual).”

Ainda, condenou as partes demandadas ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC. No mais, DECLAROU EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões de paginas 435-458, alega preliminarmente (i) ilegitimidade ativa da seguradora, em razão da ausência de apresentação da apólice
no 1.31.8315120,

sem a devida prova da sub-rogação; (ii) salienta ainda, que somente a Apólice de Seguro poderia fazer prova da situação securitária, dos valores convencionados para indenização (FIPE 110%) e demais atos constitutivos de sub-rogação
. Preparo devidamente recolhido.

Contrarrazões de ID:83933495, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível
proposta
SESTÍLIO SEGUNDO FRISON e CLODOALDO FRISON
, contra a sentença de paginas 395-401;
por
proferida
pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, na Ação de Ressarcimento de Danos Por Acidente de Transito n°
0023739-24.2018.8.11.0055
, que move em seu desfavor por
ITAÚ SEGUROS S.A
,
que
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e condenou os demandados solidariamente ao ressarcimento da indenização paga ao segurado, relativa à apólice no 1.31.8315120, deduzido o valor da alienação do salvado, com juros de mora legais (CC, art. 406) e correção monetária (INPCA-E), a partir do pagamento da indenização, consoante Súmula 54 do STJ (relação extracontratual). Ainda, condenou as partes demandadas ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC. No mais, DECLAROU EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

A pretensão material fundamenta-se, basicamente, no direito de regresso da seguradora, em razão da apólice de seguro no 1.31.8315120, celebrada com terceiro
Antônio Carlos de Souza Monteiro
, relativa ao contrato de seguro de veiculo, sub-rogando-se no direito do proprietário do veículo em face do causador do acidente de transito.

Consta ainda do caderno processual, que o veiculo de propriedade do segundo demandado e conduzido pelo primeiro, invadiu via preferencial e abalroou o veículo assegurado pelo parte autora ( ITAÚ SEGUROS S.A), causando-lhe prejuízo, eis que o veículo teve “perda total” e, após indenização do segurado, foi alienado como “salvado”.

As partes demandadas, ora apelantes, preliminarmente, asseveraram a carência de ação, em razão de ilegitimidade ativa ante a ausência da apólice de Seguro no. 1.31.8315120. A preliminar levantada pelos demandados se confunde com o mérito, e como tal, será analisada conjuntamente.

Inicialmente, existe uma contradição e erro material na decisão de 1o Grau, pois a M.M. Juíza “a quo” baseou a r. decisão na Apólice de Seguro nro. 1.31.8315120, que em momento algum instruiu os presentes autos.

Continuando, a r. sentença de fls.
395-401,
a M.M. Juíza “a quo” dispôs o seguinte:-

“Embora a parte autora não tenha, de fato, apresentado a apólice, há farta documentação comprobatória da relação securitária, consistente na solicitação de vistoria, orçamentos, nota fiscal de alienação do salvado, inclusive quanto a participação efetiva do segurado nos trâmites para o acionamento do seguro, o efetivo pagamento da indenização e a liberação do salvado, mostrando-se infundada a dúvida acerca da sub-rogação em benefício da autora.” .

Assim a M.M. Juíza de 1 o Grau, baseou-se, conforme amplamente difundido na sentença, em documentos unilaterais expedidos pela Itaú Seguros S/A, onde: A Solicitação de Vistoria (fls. 41) NADA PROVA, poderia ser fabricada à qualquer tempo e modo, sequer possui assinatura ou carimbo de qualquer responsável por sua elaboração.

Quantos as Consultas de Pagamento de fls.67-71, também NADA PROVAM, documento unilateral, sem qualquer prova fundamentada de pagamento; sequer mencionam o nr. da Apólice em discussão e também sem a COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. Quantos aos Orçamentos (fls.73) e Nota Fiscal (fls. 47 à 54) também NADA PROVAM, não fazem menção a existência da relação securitária alegada.

Em conformidade com o artigo 758 do Código Civil Brasileiro, temos:

'Art. 758.
O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.'
(destaquei)

Importante salientar e reprisar que, os APELANTES, deste à Contestação (fls. 67 e 73) alegaram a ausência da Apólice e a Ilegitimidade Ativa da Itaú Seguros S/A; contudo a Autora/Apelada nenhuma manifestação fez e sequer impugnou à Contestação, como também não juntou a APÓLICE.

Destarte, a discussão cinge em face da Apólice de Seguro nr. 1.31.8315120, esta nunca
foi carreada aos autos, nunca existiu no processo sob demanda desde 2007, e contestado pelos apelantes desde o início.

A pretensão material da Ação é o Direito Regressivo da Seguradora em face de Terceiros (responsáveis pelo acidente); contudo este direito regressivo esta consubstanciado plenamente em uma Apólice de Seguro, qual seja,
de nr. 1.31.8315120
; e como referida apólice não faz parte dos documentos constantes dos autos, logo, a ausência do documento necessário e indispensável para o reconhecimento do direito vindicado, torna a ação indevidamente instruída, e gera carência da ação por falta de prova contundente da relação securitária e do direito à sub-rogação; bem como a Ilegitimidade Ativa da Apelada.

Desta forma a ITAÚ SEGUROS S/A, é completamente ilegítima para pleitear referida indenização, sem provar à devida relação de sub-rogação, face à não apresentação da apólice de seguro nr. 1.31.8315120, por motivos desconhecidos, propositais ou ainda da INEXISTÊNCIA DA REFERIDA APÓLICE.

Jurisprudência neste sentido:

'AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE BENS DA EMPRESA SEGURADA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE IDÔNEO DO PAGAMENTO DO SEGURO. INSURGÊNCIA DA AUTORA (SEGURADORA) PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA A JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL AO DESLINDE DO FEITO. ANÁLISE PREJUDICADA DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO FAVORÁVEL À RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 282 , § 2o , DO CPC . MÉRITO. PROVA DO PAGAMENTO DO SEGURO. INDISPENSABILIDADE. LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR
AÇÃO DE REGRESSO QUE DECORRE DA SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA SEGURADORA NOS DIREITOS DA SEGURADA
. - [. . .] "É parte legítima para figurar no polo ativo de ação regressiva a seguradora que apresenta,
além da apólice de seguro do veículo sinistrado, a comprovação de pagamento de indenização ao segurado
". Apelação Cível AC 03003720220168240023 Capital 0300372- 02.2016.8.24.0023 (TJ-SC) Jurisprudência•24/04/2018•Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

'AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
– Contrato de seguro na modalidade compreensivo empresarial – Descargas elétricas que causaram prejuízo aos equipamentos eletroeletrônicos da segurada –
Ausência de cópia da apólice e do comprovante de pagamento – Prints do sistema de computador desacompanhados de outras provas que não se prestam a esta finalidade
– Telas do sistema são provas unilaterais, que não gozam de fé pública, sendo passíveis de montagem e, além disto, não atendem os requisitos da quitação elencados no artigo 230 do Código Civil – Sub-rogação não comprovada – Recurso não provido, por fundamento diverso. 10534355920168260114 SP 1053435-59.2016.8.26.0114 (TJ-SP) Jurisprudência•26/09/2017•Tribunal de Justiça de São Paulo.

'AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – Contrato de seguro na modalidade empresarial – Oscilação elétrica que causou prejuízo aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado
– Ausência de comprovante de pagamento
– Documento apresentado que não se mostra apto para comprovar o pagamento ao segurado e que não atende aos requisitos da quitação elencados no artigo 230 do Código Civil – Sub-rogação não comprovada – Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não provido. Apelação' APL 10530233920178260100 SP 1053023-39.2017.8.26.0100 (TJ-SP) Jurisprudência•28/08/2018•Tribunal de Justiça de São Paulo.

Da mesma forma, em consonância com as disposições já tecidas, temos que, mais uma vez, a M.M. Juíza de 1 o Grau, se contradiz com às provas produzidas nos autos e erra na aplicação da sentença, quando decide, às fls. 395-399, da seguinte forma:-

...”Em arguição inaugural, a parte autora assevera ter indenizado o segurado pela importância de 110% (cento e dez por cento) do valor do veículo, apontado na tabela FIPE, consoante disposição contratual e, posteriormente alienado o salvado, sendo devido o saldo de R$ 39.149,13 (trinta e nove mil cento e quarenta e nove reais e treze centavos)” ...

...” Ocorre que, embora a parte demandada tenha sustentado a mera liberalidade do pagamento, ao segurado, de 110% (cento e dez por cento) do valor do veículo, apontado na tabela FIPE, resta demonstrado que o contrato de seguro previa o pagamento desse percentual em caso de perda total ou parcial. Consoante documento incluso (fls. 12). Nesse passo, o valor indenizado somente observou o quantum pactuado. (grifos meu)

No caso dos autos, somente a Apólice de Seguro poderia fazer prova da situação securitária, dos valores convencionados para indenização (FIPE 110%) e demais atos constitutivos de sub-rogação; o que, não restou devidamente provado e comprovado nos referidos autos. E, em caso de dúvida, jamais poderia haver condenação dos Apelantes. (indubio pro réu).

A disposição contratual que a Juíza de 1 o Grau menciona, NÃO EXISTE, porque não foi juntada aos autos a devida e indispensável Apólice de Seguro nr. 1.31.8315120; bem como o documento de fls. 41, que também não faz prova da relação contratual e securitária, pois trata-se apenas de uma SOLICITAÇÃO DE VISTORIA (nominada em sua primeira linha), expedida de forma unilateral e sem quaisquer assinatura ou carimbo de seu elaborador.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO, julgando pela improcedência da ação, em face das diversas provas produzidas nos autos e sobretudo pela AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO – APÓLICE NR. 1.31.8315120. Consequentemente, inverto a condenação das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021